Tribunal: TJSP
Processo: 2131480-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU, COM AMPARO NO ART. 139, IV, DO CPC, O BLOQUEIO DA CNH DOS EXECUTADOS. MEDIDA QUE FERE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO E FOGE DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA, UMA VEZ QUE NÃO HÁ CORRELAÇÃO ENTRE ELA E A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO, CONSUBSTANCIANDO, ANTES, VERDADEIRA SANÇÃO CONTRA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU, COM AMPARO NO ART. 139, IV, DO CPC, O BLOQUEIO DA CNH DOS EXECUTADOS. MEDIDA QUE FERE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO E FOGE DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA, UMA VEZ QUE NÃO HÁ CORRELAÇÃO ENTRE ELA E A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO, CONSUBSTANCIANDO, ANTES, VERDADEIRA SANÇÃO CONTRA O DEVEDOR, QUE FICARÁ IMPEDIDO DE DIRIGIR, INCLUSIVE NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000566265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131480-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JARDEL ALVES DA SILVA e ROGÉRIO LUIS FERRARI, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2131480-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.242
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2131480-72.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.242
AGRAVANTES: JARDEL ALVES DA SILVA E ROGÉRIO LUIS FERRARI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADO: TATUAPÉ BRINDES PERSONALIZADOS LTDA EPP
COMARCA DE SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
MM. JUIZ DE DIREITO: LUIS FERNANDO NARDELLI
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS
DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU, COM AMPARO NO
ART. 139, IV, DO CPC, O BLOQUEIO DA CNH DOS
EXECUTADOS.
MEDIDA
QUE
FERE
DIREITOS
FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO E FOGE DOS LIMITES
OBJETIVOS DA DEMANDA, UMA VEZ QUE NÃO HÁ
CORRELAÇÃO ENTRE ELA E A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO,
CONSUBSTANCIANDO, ANTES, VERDADEIRA SANÇÃO
CONTRA O DEVEDOR, QUE FICARÁ IMPEDIDO DE DIRIGIR,
INCLUSIVE
NO
EXERCÍCIO
DE
SUA
ATIVIDADE
PROFISSIONAL. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo agravo de
instrumento, dispensado do recolhimento do preparo, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 27, que deferiu
o pedido de bloqueio da CNH dos devedores, com amparo no art.
139, IV do CPC, determinando que se oficiasse ao DETRAN para esse
fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2131480-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.242
F
Inconformados, recorrem os executados
pleiteando a reforma da decisão, sob o fundamento de que a medida é
desproporcional e inócua, na medida em que dificulta ainda mais a já
precária situação financeira por eles enfrentada, atingindo a pessoa, e
não o patrimônio, e violando a dignidade humana, bem como a
liberdade de ir e vir.
O recurso foi processado, dispensadas as
informações.
Intimado
a
responder,
o
agravado
apresentou contraminuta (fls. 97/99) e sustentou a legalidade da
medida, pleiteando que o recurso fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em
sessão virtual.
É o relatório.
2. Admito o recurso, porque a decisão
combatida se subsume à hipótese descrita no art. 1.015, parágrafo
único, do CPC, inexistindo, portanto, impedimento à sua imediata
recorribilidade pela via do agravo de instrumento.
3. Cuida, na origem de execução manejada
pelo BANCO DO BRASIL S/A. em face de TATUAPÉ BRINDES
PERSONALIZADOS LTDA. EPP, JARDEL ALVES DA SILVA e ROGÉRIO
LUIS FERRAI, diante da inadimplência das prestações referentes à
cédula de crédito bancário celebrada entre as partes, exigindo o
pagamento de R$ 175.150,45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2131480-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.242
F
Os devedores apresentaram embargos à
execução, julgados, ao final, improcedentes, prosseguindo a execução
até que, diante da ausência de bens passíveis de penhora, deferiu-se,
como medida executiva atípica, o bloqueio da CNH dos devedores
JARDEL e ROGÉRIO. Daí a interposição do presente recurso.
4. Preservado entendimento do Juízo a quo,
o recurso está em caso de ser provido.
Não se ignora que, com o escopo de dar
efetividade ao processo de execução, o legislador conferiu ao
Magistrado a possibilidade de lançar mão de “todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV, do CPC).
A efetividade que se espera da execução,
contudo, não implica autorização indiscriminada e genérica para a
adoção de medidas heterodoxas, pois as providências necessárias
para viabilizar a satisfação do credor devem ser proporcionais e
compatíveis com a finalidade a que se destinam.
O processo executivo deve se desenvolver
mediante atos de constrição patrimonial e não com a imposição de
medidas coercitivas que implicam a punição do devedor, sem vínculo
com a busca pela satisfação do crédito.
A esse respeito, oportuno lembrar o voto
proferido pelo Desembargador CARLOS ALBERTO GARBI no
julgamento de recurso sobre matéria semelhante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2131480-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.242
F
“Muito embora as cláusulas gerais como aquela
trazida pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil de 2015, sejam abstratas e
genéricas, porque se utilizam de conceitos indeterminados para lhes permitir
maior alcance, sua concretude deve ser extraída do próprio litígio enfrentando
pelo Juiz, que, dessa forma, não está autorizado a implementar toda e qualquer
providência porventura requerida pela parte interessada no cumprimento da
obrigação. Em outras palavras, a medida coercitiva necessária para garantir a
efetividade do processo deve ser razoável e guardar proporcionalidade e
coerência com a finalidade a que se destina” (TJSP
A.I. no
2020923-23.2017.8.26.0000 j. 04/04/2017).
Nesse sentido as anotações feitas a respeito
do art. 139, IV, do CPC de 2015, por ROBERTO SAMPAIO
CONTREIRAS DE ALMEIDA com apoio na doutrina de MARCELO LIMA
GUERRA:
“Como tais poderes encerram cláusula geral e
diante da atipicidade de tais medidas, o juiz deve avaliar, de acordo com o caso
concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se do princípio da
proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias, decida com base nos seguintes princípios
apontados por Marcelo Lima Guerra ao tratar do art. 461 do CPC/1973, mas
aplicáveis a técnicas processuais, em geral, de efetivação de decisões judiciais i)
da adequação, no sentido de que haja a real possibilidade concreta de que o uso
da medida leve ao cumprimento específico; ii) da exigibilidade, segundo o qual a
medida escolhida pelo juiz deve resultar o menos prejuízo possível ao devedor,
dentro do estritamente necessário para que se atinja a efetivação buscada e iii)
da proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de
eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de sua aplicação, buscando
a solução que melhor atenda aos valores em conflito” (Breves Comentários ao
Novo Código de Processo Civil; coord. Tereza Arruda Alvim Wambier,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2131480-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.242
F
Fredie Didier Jr. e outros; Ed. RT, São Paulo, 2015 p. 452).
Assim é que a medida coercitiva prevista no
artigo 139, IV, CPC, não pode ser aplicada fora dos limites do caráter
patrimonial do feito executivo, não podendo ser interpretada de
maneira a mitigar direitos civis, direitos fundamentais, em manifesta
desproporcionalidade e contrariedade com a Carta Magna e até
mesmo com a disposição contida no artigo 8o, CPC.
É
o
que
alerta
DANIEL
AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES: “não será cabível a adoção de tais medidas se elas não
tiverem concreta capacidade de cumprir sua função, qual seja, a de pressionar
psicologicamente o executado a cumprir sua obrigação” (Novo Código de
Processo Civil Comentado, 2a ed., Ed. jusPODIVM, p. 252).
Este Tribunal já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES EM NOME DO
EXECUTADO.
EXEQUENTE
QUE
ACREDITA
QUE
O
EXECUTADO ESTÁ SE ESQUIVANDO DO PAGAMENTO.
REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
DO EXECUTADO. MEDIDA COERCITIVA. ART. 136, INCISO IV,
DO
NOVO
CPC.
INAPLICABILIDADE.
Medida
coercitiva
requerida pela exequente que constitui sanção penal para alguns
crimes de trânsito, o que não pode ser aplicado em detrimento à
falta de pagamento de uma dívida civil, ainda mais que em nada se
relaciona ao fato de o executado ter ou não carteira de habilitação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2131480-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.242
F
pois se trata de execução de débito relativo a mensalidades
escolares. Inciso IV do art. 139 do novo CPC que deve ser aplicado
de forma criteriosa, não admitindo a restrição de direitos
individuais sem o devido processo legal por afrontar disposição
constitucional.
Recurso
desprovido.”
TJSP

A.I.
n.
2212636-24.2016.8.26.0000 - rel. Des. GILBERTO LEME - j.
13/02/2017.
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento
de sentença. Exequente que, não tendo localizado bens penhoráveis,
pleiteia a suspensão do direito de dirigir, a retenção de passaportes
e o cancelamento de cartões de créditos pertencentes aos
executados. Indeferimento. Medidas coercitivas previstas no artigo
139, IV, do Código de Processo Civil, que devem estar pautadas nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deferimento
que, no caso, não se mostra razoável, posto que implicaria em
violação de direitos fundamentais do cidadão, atingindo, inclusive,
direito de terceiros. Decisão mantida. Recurso improvido.” TJSP,
Ag. 2235359-37.2016.8.26.0000 - rel. Des. RUY COPPOLA - j.
09/02/2017.
“Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços Educacionais. Ação
Monitória. Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu pedido
de aplicação de meios atípicos para a satisfação do crédito, em
decorrência do esgotamento dos meios típicos. Art. 139, IV, do CPC.
Suspensão do direito de dirigir, com a apreensão da CNH do
executado, recolhimento do passaporte e cancelamento dos cartões
de
crédito.
Descabimento.
Medidas
pleiteadas
que
são
desproporcionais para a satisfação do crédito de execução de
quantia certa e se consubstanciam em violação do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2131480-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.242
F
constitucional da dignidade da pessoa humana. Artigos 8o e 805, do
CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido” TJSP -
Ag. 2239521-75.2016.8.26.0000 - rel. Des. Bonilha Filho - j.
02/02/2017.
Esta Câmara tem o mesmo posicionamento:
TJSP A.I. no 2167334-98.2018.8.26.0000 - rel. Des. Roberto Mac Cracken -
j. 04/10/2018; TJSP A.I. no 2182026-05.2018.8.26.0000 - rel. Des. Hélio
Nogueira, j. 01/10/2018; TJSP A.I. no 2237175-83.2018.8.26.0000 - rel. Des.
Alberto Gosson, j. 14/01/2019.
4.1 Com efeito, a medida pleiteada pela
credora deve servir de estímulo ao cumprimento da obrigação, sem,
todavia, comprometer sobremaneira o exercício de outras atividades
cotidianas do devedor, notadamente quando não há indícios de que a
suspensão da sua CNH levará ao pagamento do débito de expressivo
valor.
Ao contrário, ficou demonstrado no caso em
exame que o executado JARDEL exerce a atividade de motorista
particular, vinculado a conhecido aplicativo de transporte de
passageiros (Uber fls. 29/33), de modo que o bloqueio da carteira de
habilitação certamente o impedirá de trabalhar e prover seu sustento.
Nesse cenário, não há como afastar a
conclusão de que a medida se afigura demasiadamente gravosa,
sobretudo diante da evidente incompatibilidade entre a sua magnitude
e a relevância do bem jurídico a ser tutelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Agravo de Instrumento no 2131480-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.242
F
Cumpre esclarecer, ao ensejo, que a decisão
proferida pelo e. STJ no julgamento do RHC no 99.606/SP apenas
reconheceu a impropriedade do Habeas Corpus como meio apto a
impugnar o deferimento da suspensão da CNH com arrimo no art.
139, IV, do CPC, cabendo ao Magistrado, casuisticamente, examinar
a utilidade da medida como mecanismo de indução do cumprimento
da obrigação de pagar perseguida.
No caso concreto, a medida requerida pelo
exequente claramente se revela desproporcional, pois extrapola os
limites objetivos da demanda, se afasta do real escopo da execução
que é a persecução do crédito
, além de malferir direitos
fundamentais dos devedores; é o bastante para justificar a sua
revogação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para reformar a decisão recorrida, indeferido, em
consequência, o pedido de bloqueio da CNH dos devedores.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator